Tribunal: TJDFT
Processo: 0710253-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710253-97.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA GORETTI CARLOS DE ARAUJO, ANA CELIA CARLOS DE ARAUJO, HILDA MARIA CARLOS DE ARAUJO, MARIA DO SOCORRO CARLOS DE ARAUJO SOUSA, NATALICE CARLOS DE ARAUJO RÉU ESPÓLIO DE: JOSE DOMINGOS DE ARAUJO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARIA GORETTI CARLOS DE ARAUJO e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos de inventário n. 0716208-37.2023.8.07.0003, ajuizada pelos agravantes em face do espólio de JOSE DOMINGOS DE ARAUJO, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça aos autores, ora agravante. Na ocasião, o indeferimento se deu nos seguintes termos: “Indefiro a gratuidade, uma vez que, independentemente da declaração de hipossuficiência dos requerentes, o espólio possui valores financeiros que podem suportar as despesas processuais”. (Id 187375723). Nas razões recursais, a agravante reafirma sua hipossuficiência em arcar com as custas processuais, apesar do valor total dos bens a serem partilhados. Alegam que o valor a ser recebido por cada herdeiro se torna pequeno, tendo em vista a quantidade de herdeiros. Aduzem que as agravantes atualmente moram no mesmo local que a inventariante (viúva do de cujus) recebendo apenas o valor da aposentadoria por incapacidade permanente. Fora isso, esclarecem que, das agravantes, a única que trabalha de carteira assinada é a Maria do Socorro, filha do de cujus, logo já estão contando com o valor a ser recebido por cada herdeira para proverem seus sustentos. Ao final, requerem: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida a gratuidade da justiça; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de lhe conceder a gratuidade da justiça. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao deferimento da gratuidade da justiça à agravante. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracrerização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica da requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira da requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio da requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, ao consultar o processo verifiquei que para obter o benefício da gratuidade de justiça a agravante/inventariante anexou declaração de hipossuficiência (Id. 56965094), comprovante de salário (aposentadoria por invalidez- Id. 56965096) e Rerratificação de Escritura Particular de Doação de Lote Urbano do Distrito Federal, expedida pela CODHAB – Id. 56965097) para fins de comprovação da sua hipossuficiência. Analisando os citados documentos, verifica-se que das agravantes, apenas uma das cinco herdeiras possui emprego (auxiliar de serviços gerais), além possuírem a mesma moradia, sendo sustentadas atualmente pelo dinheiro proveniente da aposentadoria da inventariante, conforme Id. 56965096. Fora isso, conforme bem ressaltado pelo juízo singular (Id. 187375723), o imóvel a ser partilhado é de propriedade do Distrito Federal, o que impossibilita a transmissão da propriedade do imóvel à meeira e aos herdeiros, pois o inventariado ainda não detém a propriedade do imóvel arrolado como bem do espólio, exigindo-se, pois, o registro da certidão emitida pela CODHAB no Cartório de Registro de Imóveis. Logo o imóvel ainda não compõe o espólio do de cujus (Id. 56965097). Tem-se, pois, diante do todo acervo probatório, as agravantes possuem estilo de vida simples e sem luxos. Nesse contexto, os parâmetros subjetivos e objetivos parecem apontar para a hipossuficiência econômica das agravantes. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que as agravantes não possuem condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. De outra banda, no que concerne ao perigo da demora, entendo que esse requisito também está caracterizado. É que, caso as agravantes não paguem as custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada, consoante preceitua o art. 290 do CPC e conforme expressamente previsto na decisão recorrida Assim, uma vez presentes os requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a medida liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para garantir, em caráter precário e provisório, a gratuidade da justiça até o julgamento deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. E, por entender aparentemente configurada a hipossuficiência das agravantes, dispenso provisoriamente o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Nesse aspecto, ressalto que, em caso de eventual desprovimento deste Agravo, as agravantes deverão recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão da concessão do efeito suspensivo, dentre elas, as custas iniciais da origem, nos termos do art. 102 do CPC. Intime-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator